Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia.
2. É fato notório a carência de vagas em creches públicas, porém, no caso em exame, a despeito de sua argumentação, a apelante não demonstrou que deveria ser favorecida desde logo, por figurar no início da lista de espera, o que constituía o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, consoante dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Ao contrário, concedida oportunidade, a apelante dispensou dilação probatória.
3. Apelação conhecida e não provida.